Tribunal: TJMT
Processo: 1008005-82.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008005-82.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito Autoral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (EMBARGADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), CG CERVEJA DE GARRAFA LTDA - CNPJ: 35.693.046/0001-18 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (EMBARGANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), CG CERVEJA DE GARRAFA LTDA - CNPJ: 35.693.046/0001-18 (EMBARGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1008005-82.2023.8.11.0041.

1o EMBARGANTE:
CG CERVEJA DE GARRAFA LTDA.

2o EMBARGANTE:
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO.

EMBARGADOS:
CG CERVEJA DE GARRAFA LTDA E ESCRITÓRIO DE ARRECDAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CRITÉRIOS DE RATEIO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS.
AMBOS OS EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento à apelação de CG Cerveja de Garrafa Ltda., para readequar a base de cálculo da condenação, afastar a cumulação de correção monetária com juros pela Taxa Selic, revogar a tutela inibitória e redistribuir os ônus sucumbenciais
pro rata
, mantendo o percentual fixado para os honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há obscuridade na forma de repartição dos ônus sucumbenciais, com destaque para a divisão dos honorários advocatícios e das custas; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise de preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo ECAD em contrarrazões.

III. Razões de decidir

3. A expressão “pro rata” utilizada para indicar a divisão dos ônus sucumbenciais, sem explicitação da proporção, compromete a clareza da decisão, exigindo esclarecimento.

4. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação devem ser suportados igualmente pelas partes, à razão de 5% por litigante, em favor do patrono da parte adversa. As custas também devem ser arcadas em igual proporção, com responsabilidade provisória pelas já antecipadas.

5. Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, embora não tenha sido enfrentada expressamente, a decisão colegiada reconheceu, de forma implícita, a suficiência da prova constante dos autos, autorizando a readequação do valor da condenação. Ainda assim, para exaurir a prestação jurisdicional, declara-se expressamente o afastamento da preliminar.

6. A alegação de obscuridade sobre o valor de R$ 450,00 reais mensais como base de cálculo revela inconformismo com o mérito, o que é insuscetível de apreciação por meio de embargos declaratórios.

7. Reconhece-se o prequestionamento dos dispositivos legais invocados por ambas as partes, para fins de interposição de recursos excepcionais.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos por ambas as partes.

Tese de julgamento:
“1. A utilização da expressão ‘pro rata’ para redistribuição dos ônus sucumbenciais exige definição expressa da proporção aplicável. 2. É legítima a divisão igualitária dos honorários sucumbenciais fixados sobre o valor da condenação, bem como das custas processuais, salvo compensação futura. 3. A análise implícita de matéria preliminar constante das contrarrazões permite seu afastamento expresso em sede de embargos de declaração, para exaurimento da prestação jurisdicional.”

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1008005-82.2023.8.11.0041.

1o EMBARGANTE:
CG CERVEJA DE GARRAFA LTDA.

2o EMBARGANTE:
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO.

EMBARGADOS:
CG CERVEJA DE GARRAFA LTDA E ESCRITÓRIO DE ARRECDAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO.

RELATÓRIO:

Trata-se de
embargos de declaração opostos por ambas as partes
, CG Cerveja de Garrafa Ltda. e Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu
provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela CG Cerveja de Garrafa Ltda.
, nos autos da
ação de cumprimento de preceito legal c/c perdas e danos e pedido de tutela provisória de caráter inibitório
, proposta pelo ECAD.

Na instância de origem, a sentença julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a ré ao pagamento de valores a título de direitos autorais com base em documentos unilaterais apresentados pelo autor, fixando, ainda, a incidência da Taxa Selic cumulada com o IPCA, além de impor tutela inibitória para proibir a execução de obras musicais no estabelecimento da requerida sem prévia autorização do ECAD, sob pena de multa diária.

Interposta apelação pela parte ré, o acórdão ora embargado acolheu, em parte, as alegações recursais, reconhecendo que os documentos unilaterais apresentados pelo ECAD não gozam de presunção de veracidade, razão pela qual readequou a base de cálculo da condenação para R$ 450,00 mensais.

Determinou, ainda, a exclusão do IPCA, por configurar cumulação indevida com a Taxa Selic, e revogou a tutela inibitória anteriormente deferida, por entender que a controvérsia dizia respeito exclusivamente à cobrança patrimonial.

Por fim, no tocante aos ônus sucumbenciais, a decisão colegiada determinou a
redistribuição
pro rata
, mantendo o percentual de honorários fixado em primeiro grau.

Ambas as partes opuseram embargos de declaração.

A CG Cerveja de Garrafa Ltda. alega obscuridade e omissão quanto à forma da redistribuição dos ônus de sucumbência, requerendo esclarecimento específico sobre a proporção atribuída a cada parte, tanto em relação aos honorários quanto às custas.

Requer, ainda, o prequestionamento do art. 85, caput e §2o, I e II, do CPC, para fins de acesso às instâncias superiores.

O ECAD, por sua vez, alega omissão do acórdão quanto à preliminar de cerceamento de defesa, arguida em contrarrazões de apelação, em razão do indeferimento de pedido de produção de prova oral e documental.

Sustenta, ainda, obscuridade quanto à origem da base de cálculo adotada, e omissão quanto à análise da distribuição do ônus da prova e da presunção legal em favor dos valores estimados conforme seu regulamento de arrecadação. Requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais, incluindo os arts. 373, 374, IV, 489, §1o do CPC, e o art. 68, §3o, da Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

Contrarrazões no Id. 263778307.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes, CG Cerveja de Garrafa Ltda. e Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela primeira, readequando a base de cálculo da condenação para o valor de R$ 450,00 mensais, afastando a cumulação entre IPCA e Taxa Selic, e revogando a tutela inibitória anteriormente imposta.

Na parte final do julgado, determinou-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais
pro rata
, com manutenção do percentual fixado na sentença quanto aos honorários advocatícios.

Nos embargos de declaração opostos por CG Cerveja de Garrafa Ltda., a parte sustenta obscuridade na parte dispositiva do acórdão, em razão de não ter sido explicitada a forma exata de repartição dos ônus sucumbenciais, especialmente quanto à divisão dos honorários advocatícios e das custas processuais.

Com efeito, assiste-lhe razão.

A utilização da expressão “pro rata”, sem a correspondente definição da proporção a ser observada pelas partes, gera evidente dificuldade interpretativa, comprometendo a clareza do julgado quanto à sua exequibilidade.

Assim, impõe-se o acolhimento parcial dos aclaratórios, para que conste expressamente que os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação deverão ser suportados de forma igualitária, com 5% a cargo de cada litigante em favor do patrono da parte adversa.

As custas e despesas processuais igualmente deverão ser divididas em partes iguais, suportando cada parte 50% do total, respondendo provisoriamente pelas que antecipou, salvo ulterior compensação na liquidação.

Ademais, em atenção ao pedido expresso da embargante, cumpre declarar prequestionados os artigos 85, caput e § 2o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, com vistas a viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Por sua vez, o ECAD também opõe embargos de declaração, apontando omissão na análise da preliminar de cerceamento de defesa suscitada em contrarrazões de apelação, porquanto teria havido indeferimento de pedido de produção probatória em primeiro grau.

De fato, ainda que a decisão colegiada não tenha enfrentado de modo expresso tal preliminar, é possível verificar que a tese foi, ao menos implicitamente, superada no bojo da fundamentação adotada, uma vez que o colegiado considerou suficientes os elementos probatórios constantes dos autos, inclusive para readequar a base de cálculo da condenação.

Não obstante, para fins de exaurimento da prestação jurisdicional, acolho os embargos tão somente para registrar que a preliminar de cerceamento de defesa foi efetivamente examinada e afastada, tendo-se por suficiente a instrução já realizada, não havendo prejuízo à parte embargante.

No que tange à alegada obscuridade quanto à origem do valor mensal de R$ 450,00, fixado como base de cálculo, não se verifica vício que autorize a correção via embargos de declaração.

A insurgência do embargante, nesse ponto, revela mera inconformidade com o mérito da decisão colegiada, matéria esta que não pode ser reexaminada pela via eleita.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores não admite a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração, ressalvadas as hipóteses de erro material, omissão, contradição ou obscuridade – o que não se configura neste caso.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais suscitados, reconheço sua admissibilidade.

Declaro, portanto, prequestionados os artigos 373, incisos I e II, 374, inciso IV, 489, §1o, incisos III e IV, todos do Código de Processo Civil, bem como o artigo 68, §3o da Lei 9.610/98, exclusivamente para fins de interposição de recurso excepcional, sem, contudo, modificação do julgamento proferido.

Dispositivo.

Diante do exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração opostos por CG Cerveja de Garrafa Ltda.
, para esclarecer que os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação deverão ser divididos igualmente entre as partes, cabendo 5% a cada uma, em favor do patrono da parte adversa, bem como para determinar a divisão igualitária das custas processuais.

Declaro também, a pedido, o prequestionamento dos artigos 85, caput e § 2o, I e II, do Código de Processo Civil.

Acolho parcialmente os embargos de declaração opostos pelo ECAD
, tão somente para sanar omissão quanto à análise da preliminar de cerceamento de defesa, a qual foi afastada por ausência de prejuízo, e para declarar prequestionados os dispositivos legais acima citados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025